Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
1. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Verificando-se que o acórdão reclamado foi proferido em consonância com o entendimento firmado no Tema 466 dos julgamentos repetitivos do STJ (REsp Repetitivo 1.199.782/PR) acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, deve ser julgada improcedente a reclamação.
3. As situações consideradas como fortuito interno no REsp repetitivo 1.199.782/PR são meramente exemplificativas, não excluindo outras hipóteses possíveis.
4. Acórdãos do STJ que não possuem natureza vinculante, porquanto não transformados em enunciado de súmula nem exarados em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não são suficientes para embasar reclamação.
5. Este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais.
6. Reclamação julgada improcedente.